Tribunal: TJDFT
Processo: 0720669-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Contrato de crédito bancário. Falecimento do devedor. Seguro prestamista. Ilegitimidade passiva de herdeiros. Espólio. Prescrição. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação monitória ajuizada por instituição financeira para cobrança de saldo devedor oriundo de contrato de crédito bancário firmado pelo falecido, tendo o espólio e os herdeiros oposto embargos monitórios; A sentença rejeitou as preliminares suscitadas, reconheceu a legitimidade do espólio e dos herdeiros, afastou a prescrição e a alegação de quitação do débito por seguro prestamista, converteu o mandado monitório em título executivo judicial e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, contra o que se insurgiram os apelantes, sustentando nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ilegitimidade passiva dos herdeiros, prescrição, inexigibilidade do crédito em razão do seguro prestamista e limitação da responsabilidade no âmbito sucessório.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) verificar se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) aferir a legitimidade passiva dos herdeiros para figurar no polo passivo da ação monitória; (iii) examinar a ocorrência de prescrição da pretensão monitória; (iv) analisar a exigibilidade do débito diante da alegada existência de seguro prestamista; e (v) definir a extensão da responsabilidade patrimonial no âmbito sucessório.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta, de modo suficiente e coerente, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
4. Antes da partilha, a legitimidade para responder por dívidas do falecido é do espólio, sendo incabível a responsabilização processual direta dos herdeiros, o que conduz ao reconhecimento de ilegitimidade passiva destes.
5. O prazo prescricional quinquenal para a ação monitória fundada em contrato bancário tem como termo inicial o vencimento da última parcela, não sendo antecipado por cláusula de vencimento antecipado.
6. A mera existência de proposta ou apólice de seguro prestamista não afasta a exigibilidade do débito, sendo necessária a comprovação da efetiva quitação do saldo devedor pela seguradora.
7. A discussão acerca da cobertura securitária, desacompanhada de prova do pagamento da indenização, não impede a formação do título judicial na ação monitória.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 489, § 1o; 796; 1.012; 1.022; 85; 75, VII. CC, arts. 1.784; 1.791; 1.792; 1.797; 1.997; 206, § 5o, I. CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710722-14.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 30.11.2023; TJDFT, APC 0703451-28.2025.8.07.0007, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15.10.2025; TJDFT, APC 0704306-12.2018.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 22.08.2024.